Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil.

2 – Não incide o art. 1.032 do Código Civil aos casos em que há desconsideração da personalidade jurídica com a busca de responsabilização de ex-sócio relativamente a fatos ou circunstâncias efetivados quando ele ainda integrava o quadro societário da empresa Devedora.

Agravo de Instrumento desprovido.